Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRISÃO DOMICILIAR. CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva da paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais e se a custódia cautelar pode ser substituída por prisão domiciliar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade da prisão cautelar se justifica em razão da evidente hipótese de reiteração delitiva, pois a paciente, ao menos em tese, é criminosa contumaz, tendo, inclusive, praticado delito com modus operandi muito semelhante ao crime que ensejou a presente prisão preventiva, de modo que a sua soltura representaria evidente risco à ordem pública.
4. Em que pese o impetrante alegue que não há provas de que a paciente teria dopado a suposta vítima, essa discussão envolve análise aprofundada de fatos e provas, o que é atinente à instrução probatória da ação penal e, portanto, incabível em habeas corpus. Certo é que, nesse momento processual, há indícios suficientes de que a paciente praticou o crime de roubo, tendo em vista as declarações extrajudiciais da vítima e da testemunha, bem como os documentos anexados ao inquérito policial, notadamente as imagens da câmera de segurança do local do crime.
5. O art. 318, V, do CPP autoriza a substituição pela prisão domiciliar apenas quando a mulher tenha filho com 12 anos de idade incompletos, o que não é o caso dos autos, pois a filha da paciente já completou 12 anos de idade.
6. O art. 318-A, I, do CPP veda a concessão do benefício da prisão domiciliar quando o crime tiver sido cometido mediante violência
7. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.
8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.